Tribunal: TRF3
Processo: 5017057-35.2019.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
295/689)

5017057-35.2019.4.03.6183

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5017057-35.2019.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA APARECIDA LEANDRO CHAMELET

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIANO FRANCISCO NOVAIS - SP258398-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA ATESTADA EM PERÍCIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA PROVA TÉCNICA COM BASE EXCLUSIVA EM CONDIÇÕES SOCIOECONÓMICAS E ATESTADOS PARTICULARES. APELAÇÃO DO INSS PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para restabelecer o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, mediante tutela de evidência. A decisão recorrida afastou as conclusões de duas perícias judiciais que atestaram a capacidade laborativa, fundamentando a concessão do benefício no histórico de recebimento de auxílios pretéritos, na idade da segurada e na apresentação de atestados médicos particulares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade jurídica da superação de laudos periciais judiciais, conclusivos pela ausência de incapacidade laborativa plena, com amparo exclusivo nas condições pessoais e sociais da segurada e em documentação médica produzida unilateralmente, para fins de concessão de benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão dos benefícios por incapacidade pressupõe a demonstração inequívoca de limitação funcional para o trabalho. Embora o magistrado não esteja adstrito ao laudo pericial (artigo 479 do Código de Processo Civil), a prova técnica judicial, elaborada por profissional equidistante das partes e sob o crivo do contraditório, prevalece como regra geral.

4. A superação das conclusões do perito judicial constitui medida excecional e exige fundamentação probatória robusta, não sendo a mera apresentação de atestados médicos particulares suficiente para desconstituir a prova técnica elaborada em juízo sob a perspetiva da medicina do trabalho.

5. Constatada a capacidade laborativa plena por duas avaliações periciais distintas (ortopédica e psiquiátrica), revela-se incabível a concessão do benefício com base na análise de condições socioeconómicas (idade, escolaridade e histórico laboral). O julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade para a atividade habitual (Súmula 77 da TNU), fator que apenas adquire relevância jurídica quando atestada, no mínimo, a incapacidade parcial (Súmula 47 da TNU).

6. O reconhecimento da improcedência do pedido inicial impõe a revogação da tutela de urgência deferida na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação do INSS provida para julgar totalmente improcedente o pedido inicial. Honorários advocatícios a cargo da parte autora, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita.

Tese de julgamento: "1. A superação da conclusão de laudo pericial judicial que atesta a capacidade laborativa plena constitui medida excecional, exigindo fundamentação baseada em elementos probatórios robustos, não sendo suficiente a mera apresentação de atestados médicos particulares. 2. É incabível a concessão de benefício previdenciário por incapacidade alicerçada exclusivamente na análise de condições socioeconómicas e biopsicossociais quando a prova técnica afasta, de forma conclusiva, a existência de qualquer grau de incapacidade para o trabalho, por estrita aplicação da Súmula 77 da TNU."

Legislação relevante citada: Artigos 42 e 59 da Lei n.o 8.213/1991; Artigos 98, § 3o, e 479 do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: Súmula 47 da Turma Nacional de Uniformização; Súmula 77 da Turma Nacional de Uniformização.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5017057-35.2019.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIANO FRANCISCO NOVAIS - SP258398-A

APELADO: MARIA APARECIDA LEANDRO CHAMELET

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a autarquia a restabelecer o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente em favor de Maria Aparecida Leandro Chamelet, desde a data da cessação administrativa (14/12/2018), com a imediata implantação do benefício via tutela de evidência (id. 280095111). A sentença recorrida fundamentou-se no entendimento de que, a despeito das conclusões dos laudos periciais judiciais pela capacidade laborativa, as condições socioeconômicas e biopsicossociais da parte autora (fator etário, longo período em gozo de benefícios previdenciários e apresentação de atestados médicos particulares) justificam o reconhecimento da impossibilidade prática de retorno ao mercado de trabalho.

Em suas razões recursais (id. 280095112), o INSS pugna pela reforma integral do julgado e consequente improcedência do pedido. Sustenta, em síntese, que as provas periciais produzidas em juízo (nas especialidades de ortopedia e psiquiatria) atestaram a plena capacidade laborativa da autora de forma técnica e inequívoca. Alega nulidade parcial da sentença por falta de fundamentação adequada (violação ao art. 489 do Código de Processo Civil e art. 93, inciso IX, da Constituição da República), uma vez que o magistrado sentenciante desconsiderou a prova técnica com base em assertivas genéricas sobre condições socioculturais, ignorando que a autora possui ensino médio completo, exercia a profissão de contadora e verteu contribuições como contribuinte individual no ano de 2010. Informa, ainda, que a demandante aufere Aposentadoria por Idade concedida na via administrativa desde 04/11/2021. Subsidiariamente, postula a revogação da tutela concedida, a aplicação da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, a observância da prescrição quinquenal, a necessidade de firmar e juntar aos autos a autodeclaração, a compensação de valores pagos administrativamente ou por força de liminar e a isenção no pagamento de custas processuais.

Com contrarrazões (id. 280095127), nas quais a parte autora defende a manutenção da sentença sob o argumento de que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar o seu convencimento motivado a partir de outros elementos dos autos e do contexto socioeconômico da segurada, os autos subiram a esta Corte Regional.

Não houve intervenção do Ministério Público Federal.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

Análise do Mérito Recursal

Nos termos dos artigos 42 e 59 da Lei n. 8.213/91, o auxílio por incapacidade temporária e a aposentadoria por incapacidade permanente serão devidos mediante o preenchimento dos seguintes requisitos: a) incapacidade para o trabalho, em grau variável conforme a espécie de benefício postulado; b) período de carência, se exigido; e c) qualidade de segurado quando do surgimento da incapacidade laboral.

Fundamental à análise desses benefícios é a distinção entre doença e incapacidade laboral. Doença significa uma perturbação à saúde, uma alteração física ou psíquica que atinge a pessoa. Já a incapacidade laboral está ligada às limitações funcionais, frente às habilidades exigidas para o desempenho de atividades para as quais essa pessoa esteja qualificada. A existência de uma doença não resulta, necessariamente, na incapacidade para o trabalho.

A controvérsia instaurada no presente recurso cinge-se à verificação da (in)capacidade laborativa da parte autora, tendo o INSS se insurgido contra a sentença de procedência que, afastando as conclusões das perícias judiciais, concedeu a aposentadoria por incapacidade permanente com base em fatores biopsicossociais e atestados médicos particulares.

Conforme o artigo 479 do Código de Processo Civil, o juiz não está adstrito ao laudo pericial.

Contudo, por se tratar de prova técnica produzida por profissional imparcial e de confiança do juízo, a conclusão pericial deve prevalecer como regra, especialmente quando for clara, fundamentada e não houver nos autos elementos probatórios robustos em sentido contrário. A mera apresentação de atestados médicos particulares, por si só, não é suficiente para desconstituir a perícia judicial.

No caso em análise, as alegações da parte autora foram levadas à apreciação técnica em duas oportunidades, mediante a realização de perícia médica ortopédica (id. 280095059 e 280095060) e perícia médica psiquiátrica (Id. 280095100).

Em ambas as avaliações, os peritos rechaçaram a existência de incapacidade laborativa de qualquer natureza. A prova pericial foi contundente no sentido de que eventuais patologias não impedem o desempenho da atividade habitual da demandante.

A conclusão alcançada na sentença, fundamentada essencialmente na documentação médica particular apresentada pela demandante (id. 280095041), não deve prosperar. Divergências entre o laudo pericial e os atestados apresentados pela parte autora não elidem o resultado da prova pericial neste caso concreto. Os exames e diagnósticos oriundos de outros serviços de saúde, não obstante sua importância clínica e relevância para o tratamento da paciente, não desempenham a mesma função que o laudo judicial.

A prova técnica produzida em juízo é elaborada por profissional equidistante das partes, sob o crivo do contraditório, e tem como escopo precípuo a avaliação da capacidade ocupacional, e não apenas o diagnóstico clínico. A mera apresentação de atestados médicos particulares que demonstram, indubitavelmente, diagnósticos clínicos elaborados de forma unilateral, por si só, não é suficiente para desconstituir a perícia judicial, sobretudo porque não apresentam razões técnicas objetivas que levem à rejeição das conclusões periciais avaliadas sob a ótica da medicina do trabalho.

Corrobora de forma robusta as conclusões judiciais o próprio histórico do Dossiê Médico administrativo (SABI) - id. 280095049. Conforme extraído dos registros do INSS, a autora esteve em gozo de Aposentadoria por Invalidez de 2009 a 2018.

Todavia, ao ser submetida à perícia médica revisional em 14/12/2018, o perito federal constatou que a segurada apresentava exame físico normal, marcha normal, Lasegue negativo, além de pragmatismo e psiquismo normais, concluindo que o quadro álgico crônico estava sem agravamento e não gerava mais incapacidade definitiva.

Verifica-se, assim, uma total convergência entre a avaliação administrativa que cessou o benefício em 2018 e as duas perícias judiciais realizadas em 2022. Sendo assim, os atestados particulares não reúnem força probatória suficiente para desconstituir tal arcabouço técnico.

Ademais, o argumento utilizado pela sentença de que a aferição da incapacidade laborativa deve considerar a condição socioeconômica da parte autora (idade, nível de instrução e tempo de afastamento) não se sustenta no presente cenário. O componente socioeconômico ganha relevância apenas quando atestada, ao menos, a incapacidade parcial. Nos termos da Súmula 77 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), "o julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a sua atividade habitual".

Em outras palavras, a análise socioeconômica (como a idade da autora e o longo período em gozo de benefício pretérito) não é uma etapa obrigatória se a premissa fática principal – a existência de qualquer grau de incapacidade – for afastada de forma segura pela prova técnica, como ocorreu no presente feito.

O afastamento das conclusões periciais exige fundamentação baseada em manifesta incompatibilidade ou inconsistência do laudo, o que não se verifica. A demandante possui ensino médio completo e histórico de contribuição como autônoma em período recente (2010), não se justificando a concessão excepcional do benefício à míngua de limitação funcional atestada.

Desse modo, não há elementos que permitam afastar os resultados das perícias judiciais e, por via de consequência, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe, assistindo plena razão ao apelante.

Registre-se, por oportuno, que os documentos coligidos aos autos informam que a parte autora passou a receber Aposentadoria por Idade (NB 41/203.362.254-6) desde 04/11/2021. Diante da improcedência do pedido de restabelecimento do benefício por incapacidade, a discussão acerca da cumulação e compensação com essa nova aposentadoria perde o objeto, prestando-se apenas para reforçar a cessação de eventuais pagamentos provisórios realizados nestes autos.

Da Tutela de Urgência

Com o provimento do recurso do INSS e a consequente improcedência do pedido inicial, fica revogada a tutela de urgência (evidência) concedida em primeira instância.

Com o provimento do recurso do INSS e a consequente improcedência do pedido inicial, inverto os ônus da sucumbência para condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. A exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, dou provimento à apelação do INSS para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA ATESTADA EM PERÍCIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA PROVA TÉCNICA COM BASE EXCLUSIVA EM CONDIÇÕES SOCIOECONÓMICAS E ATESTADOS PARTICULARES. APELAÇÃO DO INSS PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para restabelecer o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, mediante tutela de evidência. A decisão recorrida afastou as conclusões de duas perícias judiciais que atestaram a capacidade laborativa, fundamentando a concessão do benefício no histórico de recebimento de auxílios pretéritos, na idade da segurada e na apresentação de atestados médicos particulares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade jurídica da superação de laudos periciais judiciais, conclusivos pela ausência de incapacidade laborativa plena, com amparo exclusivo nas condições pessoais e sociais da segurada e em documentação médica produzida unilateralmente, para fins de concessão de benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão dos benefícios por incapacidade pressupõe a demonstração inequívoca de limitação funcional para o trabalho. Embora o magistrado não esteja adstrito ao laudo pericial (artigo 479 do Código de Processo Civil), a prova técnica judicial, elaborada por profissional equidistante das partes e sob o crivo do contraditório, prevalece como regra geral.

4. A superação das conclusões do perito judicial constitui medida excecional e exige fundamentação probatória robusta, não sendo a mera apresentação de atestados médicos particulares suficiente para desconstituir a prova técnica elaborada em juízo sob a perspetiva da medicina do trabalho.

5. Constatada a capacidade laborativa plena por duas avaliações periciais distintas (ortopédica e psiquiátrica), revela-se incabível a concessão do benefício com base na análise de condições socioeconómicas (idade, escolaridade e histórico laboral). O julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade para a atividade habitual (Súmula 77 da TNU), fator que apenas adquire relevância jurídica quando atestada, no mínimo, a incapacidade parcial (Súmula 47 da TNU).

6. O reconhecimento da improcedência do pedido inicial impõe a revogação da tutela de urgência deferida na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação do INSS provida para julgar totalmente improcedente o pedido inicial. Honorários advocatícios a cargo da parte autora, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita.

Tese de julgamento: "1. A superação da conclusão de laudo pericial judicial que atesta a capacidade laborativa plena constitui medida excecional, exigindo fundamentação baseada em elementos probatórios robustos, não sendo suficiente a mera apresentação de atestados médicos particulares. 2. É incabível a concessão de benefício previdenciário por incapacidade alicerçada exclusivamente na análise de condições socioeconómicas e biopsicossociais quando a prova técnica afasta, de forma conclusiva, a existência de qualquer grau de incapacidade para o trabalho, por estrita aplicação da Súmula 77 da TNU."

Legislação relevante citada: Artigos 42 e 59 da Lei n.o 8.213/1991; Artigos 98, § 3o, e 479 do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: Súmula 47 da Turma Nacional de Uniformização; Súmula 77 da Turma Nacional de Uniformização.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação do INSS para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão